Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-50.2012.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL.1. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÃÃO AO DIREITO DE DEFESA: TESE ACOLHIDA. 1. A REALIZAÃÃO DE AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO SEM QUE O DEFENSOR CONSTITUÃDO PARA ATUAR EM FAVOR DO RÃU ESTEJA PRESENTE, CONFIGURA FLAGRANTE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO AO SEU DIREITO Ã AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÃRIO, RAZÃO PELA QUAL, EM TAL SITUAÃÃO, DEVERIA O JUIZ A QUO TER CONSTITUÃDO DEFENSOR AD HOC PARA ATUAR, AINDA QUE EXCLUSIVAMENTE PARA A REALIZAÃÃO DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 265, Â§2Âº, DO CPP, O QUE, NA HIPÃTESE, NÃO OCORREU.2. EVIDENCIADO O FLAGRANTE PREJUÃZO Ã DEFESA DO RÃU, ORA APELANTE, VISTO QUE A PRESENÃA DE DEFENSOR PARA A REALIZAÃÃO DE AUDIÃNCIA DE INQUIRIÃÃO DE TESTEMUNHAS NÃO Ã UMA MERA FACULDADE PROCESSUAL, MAS UMA OBRIGAÃÃO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 261 DO CPP.3. COM A REFERIDA DECLARAÃÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, A AÃÃO PENAL CONTRA O ORA APELANTE ROBERTO DOS SANTOS SENA, RETOMARÃ O SEU CURSO DESDE A FASE INSTRUTÃRIA, COM A REPETIÃÃO DO ATO ORA IMPUGNADO, DEVENDO SER OBSERVADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÃZO DE ORIGEM, COM A MAIOR CELERIDADE POSSÃVEL, PARA EVITAR A EVENTUAL OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.TESE PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS A PARTIR DA REALIZAÃÃO DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO ORA IMPUGNADA. ANÃLISE DO MÃRITO RECURSAL PREJUDICADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000006-50.2012.8.14.0089
ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA
APELANTE:
ROBERTO DOS SANTOS SENA
REPRESENTANTE:
GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
: TESE ACOLHIDA.
1. A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM QUE O DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA ATUAR EM FAVOR DO RÉU ESTEJA PRESENTE, CONFIGURA FLAGRANTE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO AO SEU DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, RAZÃO PELA QUAL, EM TAL SITUAÇÃO, DEVERIA O JUIZ A QUO TER CONSTITUÍDO DEFENSOR AD HOC PARA ATUAR, AINDA QUE EXCLUSIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 265, §2º, DO CPP, O QUE, NA HIPÓTESE, NÃO OCORREU.
2. EVIDENCIADO O FLAGRANTE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU, ORA APELANTE, VISTO QUE A PRESENÇA DE DEFENSOR PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NÃO É UMA MERA FACULDADE PROCESSUAL, MAS UMA OBRIGAÇÃO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 261 DO CPP.
3. COM A REFERIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, A AÇÃO PENAL CONTRA O ORA APELANTE ROBERTO DOS SANTOS SENA, RETOMARÁ O SEU CURSO DESDE A FASE INSTRUTÓRIA, COM A REPETIÇÃO DO ATO ORA IMPUGNADO, DEVENDO SER OBSERVADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM A MAIOR CELERIDADE POSSÍVEL, PARA EVITAR A EVENTUAL OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TESE PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ORA IMPUGNADA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
acolher
a tese preliminar suscitada pela defesa, para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11 de março de 2015, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para que reinicie a instrução criminal com brevidade para evitar a prescrição, não ocorrida até então com a devida observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 10/05/2021 e finalizada em 17/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 30/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000006-50.2012.8.14.0089
ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA
APELANTE:
ROBERTO DOS SANTOS SENA
REPRESENTANTE:
GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Roberto dos Santos Sena
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Melgaço/PA
(fls. 103-108), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
de 4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no entre o período de 26 de outubro e 10 de novembro de 2011, o denunciado, ora apelante, teria praticado no município de Melgaço/PA, uma série de crimes contra o patrimônio que tiveram várias vítimas, dentre elas o nacional Paulo Afonso do Nascimento Brilhante.

Relatou que no dia 08 de novembro de 2011, por volta das 04h00min, a vítima citada acima teria sido acordada com um barulho em sua residência, e ao verificar do que se tratava, encontrou no interior de sua casa o ora apelante, que com uma arma de fogo anunciou o assalto. Neste momento, a vítima se viu forçada a entregar o seus bens, tratando-se de 04 (quatro) aparelhos celulares, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em dinheiro.

Posteriormente, o ora apelante fora detido por agentes da polícia e, ao ser apresentando perante a autoridade policial, teria assumido a prática dos delitos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em
24 de fevereiro de 2011
, às fls. 39.

Alegações Preliminares, às fls. 52-55.

Decretação de Revelia do Réu, em 13 de maio de 2014, às fls. 79.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 93.

Alegações Finais do Ministério Público, às fls. 94-97.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 99-102.

Sentença condenatória promulgada em
29 de julho de 2016
, às fls. 103-108.

Recurso de apelação interposto em 22 de setembro de 2017, às fls. 114.

Em suas
razões recursais
(fls. 115-122), a combatente defesa arguiu, preliminarmente, pela anulação do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, por violação ao direito de defesa. No mérito, requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas para sustentar sua condenação. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena ao patamar mínimo legal, com a subsequente modificação para o regime aberto para o cumprimento da reprimenda. Por fim, rogou pela exclusão do pagamento do valor mínimo de reparação civil, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da correlação e do devido processo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 123-133), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo acolhimento da tese preliminar, para que seja anulado o feito a partir da audiência de instrução e julgamento, devendo, na renovação deste ato, ser observada a presença de defensor constituído ou dativo. Na hipótese de ser apreciado o mérito recursal, inclinou-se pelo acolhimento parcial do recurso, mantendo-se a condenação do ora apelante, sendo afastado apenas a condenação em reparação civil.

Nesta
Superior Instância
(fls. 148-157), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, e acolhimento da tese preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, de fls. 93. Todavia, caso a matéria preliminar seja superada, pontuou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja excluída a condenação à reparação civil.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Roberto dos Santos Sena, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Melgaço/PA (fls. 103-108), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (fls. 115-122), a combatente defesa arguiu, preliminarmente, pela anulação do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, por violação ao direito de defesa. No mérito, requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas para sustentar sua condenação. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena ao patamar mínimo legal, com a subsequente modificação para o regime aberto para o cumprimento da reprimenda. Por fim, rogou pela exclusão do pagamento do valor mínimo de reparação civil, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da correlação e do devido processo legal.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
:

Arguiu o apelante, preliminarmente, a nulidade da ação penal que o condenou, desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11 de março de 2015, ocasião em que fora ouvida a testemunha de acusação Paulo Afonso do Nascimento Brilhante, que figura nos autos como vítima, sem a presença do seu defensor.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante era assistido pela Defensoria Pública Estadual, conforme disposto às fls. 48 dos autos, e embora tenha sido intimado acerca da realização da audiência referida acima, como demonstrado às fls. 92, não compareceu ao ato, o que foi registrado na ata de fls. 93, a qual atesta a presença apenas do Promotor de Justiça, do Juiz de Direito e do ofendido. Não obstante, o magistrado procedeu a oitiva da testemunha da acusação, à revela do réu, ora apelante, e ausente o defensor constituído.

Todavia, cumpre salientar que diante da ausência do patrono do réu, em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o juízo singular deveria ter intimado o ora apelante para constituir novo advogado de sua confiança, ou mantendo-se o réu silente ou informando não ter condições para tal, deveria ter procedido à nomeação de defensor
ad hoc
para suprir tal deficiência, ainda que exclusivamente para a realização do ato, o que não ocorreu na hipótese, em flagrante ofensa ao
artigo 265, §2º, do Código de Processo Penal
: ¿
(...). §2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
¿

Assim procedendo, o magistrado
a quo
acarretou ao ora apelante um prejuízo irreparável, pois no momento em que fora inquirida a testemunha de acusação, este não teve a oportunidade de gozar da defesa técnica para, querendo e julgasse conveniente, elaborasse perguntas que esclarecessem os fatos narrados na denúncia, ou até mesmo que as contraditasse, ressaltando-se ainda, que os depoimentos ali colhidos foram utilizados pelo juízo sentenciante quando da prolação do édito condenatório.

Versando sobre o tema em testilha, encarto os seguintes julgados:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, E §4º DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO PATRONO CONSTITUÍDO PELO ORA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ORA RECORRENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. ACOLHIMENTO. INFRINGÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA PARA PROSSEGUIR NA DEFESA PROCESSUAL. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado, tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que em caso de inércia ou desídia do patrono constituído para o oferecimento da resposta à acusação, das alegações finais ou mesmo das contrarrazões ao recurso de apelação, deve-se, primeiramente, intimar o réu para que este nomeie novo advogado e, somente se ele (o acusado), mesmo assim, permanecer inerte, é que deve o magistrado nomear um Defensor Público ou defensor dativo para atuar em sua defesa. 2.
O fato de o juiz não oportunizar ao réu o direito de optar por outro defensor gera nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que tal circunstância evidencia a violação do direito do acusado de nomear um defensor de sua confiança, implicando, tal supressão, nulidade processual absoluta, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do STF, do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo o processo ser anulado a partir da sentença de pronúncia
. (...).
(TJ/PA - RSE n.º 201330221510. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Isolada. Data julgamento: 21/03/2014. Publicado: 25/03/2014).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO: TRÁFICO DE DROGAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - REGULAÇÃO PELA PENA APLICADA - ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - PRAZO REDUZIDO À METADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO MINSTERIAL: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - PRELIMINAR, DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA NÃO SUSCITADA EXPRESSAMENTE PELO PARQUET NAS RAZÕES RECURSAIS - SÚM. 34 TJMG E 160 STF - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
(...).
-
A realização de audiência de inquirição de testemunhas de acusação sem a presença de defensor do acusado (ainda que nomeado para o ato), fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 261 e 265, parágrafo único, do CPP
. (...).
- (TJ/MG - Apelação Criminal n.º 1.0024.08.965024-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2016, publicação da súmula em 13/05/2016).
Grifei
HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEFENSOR DATIVO NOMEADO - EXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS - PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO POR DEFENSOR POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO - FALHA BUROCRÁTICA DO APARELHO JUDICIÁRIO - INJUSTA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE ESCOLHA PESSOAL DO ADVOGADO E CONSEQUENTE LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO. LIBERDADE DE ESCOLHA, PELO RÉU, DE SEU PRÓPRIO DEFENSOR.
- O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da ¿persecutio criminis¿, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição.
Cumpre ao magistrado processante, em não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal, ordenar a intimação do réu para que este, querendo, escolha outro Advogado. Antes de realizada essa intimação - ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado - não é lícito ao juiz nomear defensor dativo (ou Defensor Público) sem expressa aquiescência do réu
. Precedentes. (...)
. (STF - HC 92091, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-08-2012 PUBLIC 28-08-2012).
Grifei
Habeas corpus. Art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 29 do CPB. Nomeação da Defensoria Pública para apresentação da defesa preliminar. Ausência de intimação prévia dos réus para constituir novo patrono. Alegação de constrangimento ilegal. Procedência. Nulidade do ato por infringência ao princípio da ampla defesa. Ordem concedida. Decisão Unânime.
1
. É entendimento consolidado, tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que em caso de inércia ou desídia do patrono constituído para o oferecimento da resposta à acusação, das alegações finais ou mesmo das contrarrazões ao recurso de apelação, deve-se, primeiramente, intimar o réu para que este nomeie novo advogado e, somente se ele (o acusado), mesmo assim, permanecer inerte, é que deve o magistrado nomear um Defensor Público para atuar em sua defesa.
O fato de o juiz não oportunizar ao réu o direito de optar por outro defensor gera nulidade por cerceamento de defesa
.
(TJ/PA - 2012.03374942-96, 106.446, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2012-04-02, Publicado em 2012-04-13).
Grifei
Habeas Corpus. Entorpecente. Audiência de Instrução e julgamento. Ausência de defensor constituído ou mesmo ad hoc. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Violação. Nulidade absoluta. Reconhecimento. Revogação da custódia. Impossibilidade. Excesso de prazo. Mora atribuída a defesa.

A ausência do Defensor Público na audiência da vítima não pode ser debitada em prejuízo à defesa do réu, pois, era dever do juiz ao constatar a referida ausência ter nomeado defensor ad hoc para o ato processual, caso contrário há evidente prejuízo a defesa do réu, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta do feito a partir do referido ato, porquanto, malferidos os princípios do contraditório e ampla defesa, constitucionalmente consagrados.
(...).
(TJ/PA - 2010.02574067-32, 84.773, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2010-02-12, Publicado em 2010-02-22).
Grifei

Ademais, sequer pode ser invocado o artigo 565, do Código de Processo Penal, como óbice à anulação do processo, por se tratar de Defensor Público instado a atuar em defesa do réu, o qual foi regularmente intimado para audiência de instrução e julgamento, na qual não se fez presente por sua única e exclusiva responsabilidade, o que não pode ser atribuído ao ora apelante, ante a impossibilidade do mesmo prever que o seu patrono não iria comparecer à referida audiência, ainda mais em se tratando de membro da Defensoria Pública Estadual.

Como o magistrado de primeiro grau não oportunizou ao ora revisionando que constituísse novo advogado de sua confiança, ou, mantendo-se o mesmo silente ou informando não ter condições de fazê-lo, deveria, o aludido magistrado, ter encaminhado os autos à Defensoria Pública, ou, ai sim, ter nomeado defensor
ad hoc
para suprir tal deficiência, o que não ocorreu, como informado anteriormente.

Dessa forma, restando evidenciado no caso em análise, a afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa do ora apelante e plenamente configurado o real prejuízo sofrido, pois não só teve limitada a sua defesa técnica, como também os depoimentos colhidos em juízo foram utilizados na sentença condenatória, há que se declarar a nulidade absoluta do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11 de março de 2015, para que realizado novo ato, com a presença da defesa técnica atuando em favor do réu, inclusive.

Por todo o exposto, encampando o parecer ministerial e acolhendo a preliminar de nulidade do processo penal suscitada pela defesa,
julgo procedente
o pleito recursal, declarando nulos todos os atos processuais praticados desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11 de março de 2015 (fls. 93), inclusive, determinando a remessa dos autos ao juízo
a quo
, para que reinicie a instrução criminal com a devida observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restando prejudicada a análise do mérito da presente apelação criminal.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora